Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707062-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA EMBARGADO: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, em agravo de instrumento com pedido liminar, opostos por IMPACTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do referido agravo, também interposto pela parte ora recorrente, por ser deserto (ID no 69760769). Em suas razões recursais (ID no 70149460), a parte embargante afirma que há omissão na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ao argumento de que se houve o reconhecimento de que o pagamento do preparo foi feito no dia 26 de fevereiro de 2025, não se poderia afirmar que não houve a demonstração de que a comprovação do pagamento se deu no mesmo dia da interposição do recurso. Complementa que há contradição por ter-se exigido o recolhimento do preparo em dobro. Ao final, pede o acolhimento dos embargos para que se afaste a deserção e que, por consequência, seja retomado o andamento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, de acordo com o artigo 1.024 do CPC, o julgamento dos embargos de declaração contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal será feito pelo órgão prolator da decisão impugnada também de forma monocrática. Ainda, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022 do CPC). Nos termos do parágrafo único do art. 1022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Pois bem. No caso em tela, não se verificam omissões, tampouco contradições no que foi julgado, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão, com a coerência necessária para tanto. Em verdade, vislumbra-se apenas inconformismo da parte embargante em relação ao resultado da decisão. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, inclusive para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de prequestionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. 4 - Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento. Embargos de Declaração rejeitados.” (Acórdão n.972828, 20130110531015APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 20/10/2016. Pág.: 248/258) (Grifei) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, por serem via recursal estreita cujos limites encontram-se descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil, não são adequados para reforma do julgado, salvo quando estejam configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material, mesmo para fins de prequestionamento. 2. Ausentes a omissão e a contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada. 3. Embargos não providos.” (Acórdão n.971957, 20160020036464AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 146/168) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOLVIMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98 DO STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito do acórdão, sendo certo que, ainda que para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o teor do Enunciado n.o 98, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar, deve o embargante apontar efetiva omissão, obscuridade, contradição, ou, ainda, erro material, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1968192, 0720075-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.).” No caso, a decisão foi suficientemente clara em especificar os motivos pelos quais o recurso de agravo de instrumento é deserto. Com efeito, o fato de ter ocorrido o reconhecimento de que houve o recolhimento do preparo no dia 26 de fevereiro de 2025 não significa que tal circunstância é igual à comprovação, nos autos, do recolhimento do preparo (sobretudo quanto ao dia de ocorrência dessa situação). A Norma Processual Civil determina a comprovação, nos autos, do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, conforme cediço. A sistemática do PAGCUSTAS, ainda que o preparo seja recolhido mediante boleto, não afasta a Norma Processual Civil, tanto é assim que no sítio eletrônico do presente TJDFT, consta a informação de que o pagamento por pix e por cartão de crédito possui processamento imediato, e, por isso, a juntada do respectivo comprovante no processo é automática, ao passo que, via boleto, além de ser preciso anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento aos autos, a juntada automática do respectivo comprovante se dá somente após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas do pagamento (Acessado no sítio eletrônico do TJDFT: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais, às 9h49 de 28 de março de 2025). Com efeito, é visto que o agravo de instrumento foi interposto em 26 de fevereiro de 2025, às 14:56:43, enquanto que o boleto e o respectivo comprovante de pagamento só foram anexados aos autos no dia 27 de fevereiro de 2025, às 10:15:36 (ID no 69228820 / 69261630), sem que se tenha sequer afirmado qualquer problema para anexar o boleto e o respectivo comprovante aos autos no mesmo dia de interposição do recurso (no caso, 26/5/2025). Não só isso, conforme visto da decisão recorrida, o recolhimento se deu com base no número do processo referência (ou seja, de 0701332-80.2019.8.07.0015), e não baseado no número do presente agravo de instrumento distribuído, apesar de, realmente, ser necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas, o que, contrariamente, não retira a obrigatoriedade de que o pagamento se dê: a) com base no número do processo do agravo de instrumento, b) logo após a distribuição do recurso, e c) a comprovação do recolhimento do preparo no bojo dos autos do agravo de instrumento ocorra no mesmo dia da interposição do recurso, por se tratar de opção pelo pagamento via boleto, o que, ao menos os itens “a” e “c” ora mencionados, não ocorreu na hipótese concreta, mesmo após a intimação da parte embargante/agravante para regularização do preparo (ID no 69268483 / 69378499). Desse modo, não tendo sido recolhido o preparo em dobro, o recurso é deserto, motivo pelo qual não pode ser mesmo conhecido. Porém, esclareço a decisão recorrida apenas no ponto quanto ao erro de premissa da necessidade de distribuição do processo anteriormente ao pagamento das custas, o que, pelo exposto, não muda a conclusão obtida quanto ao cerne principal da irresignação. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para sanar o erro material, quanto à premissa equivocada, somente para considerar que, de fato, é preciso que haja a distribuição do processo antes do pagamento das custas, sem, contudo, modificar o entendimento fulcral anteriormente lançado, no sentido de que o preparo não comprovado no ato de interposição do recurso atrai a aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC. Transcorrido o prazo, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador